Tribunal: CARF
Processo: 11610.006627/2003-63
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCO ROGERIO BORGES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2021-06-22

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11610.006627/2003-63
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-005.546 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
18 de maio de 2021
Recorrente
HOCHTIEF DO BRASIL S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2002
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO DE IRPJ
Não e passível de compensação, o saldo negativo de IRPJ que não tem liquidez
ou certeza.
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO DE CSLL
Ônus da prova do contribuinte, trazer aos autos, elementos para confirmar a
retenção que alega sofrida e não localizada nos sistemas da RFB.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marco Rogério Borges - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Marcelo José Luz Macedo (suplente
convocado), Iágaro Jung Martins, Junia Roberta Gouveia Sampaio, Luciano Bernart e Paulo
Mateus Ciccone.

Relatório
Trata o presente de Recurso Voluntário interposto em face de decisão proferida
pela 5a Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento de São
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11610.006627/2003-63
Fl. 266
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-005.546 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11610.006627/2003-63

Paulo I - SP, através do acórdão 16-18.280, que julgou PROCEDENTE, EM PARTE, a
manifestação de inconformidade do contribuinte em epígrafe, doravante chamado de recorrente.

Do litígio fiscal:
Por bem descrever os termos do litígio fiscal, transcrevo o relatório pertinente na
decisão a quo:
HOCHTIEF DO BRASIL S/A., manifesta inconformidade com Despacho
Decisório, proferido pela Divisão de Orientação e Análise Tributária/EQPIR, da
Delegacia de Administração Tributária em São Paulo – DERAT (fls. 151 A 157), que
homologou parcialmente a Declaração de Compensação- DCOMP apresentada (fls 01
e 02), o processo apenso de DCOMP no13804.002670/2003.16, além de PERDCOMP
de fls.150.
2
Ao analisar o crédito relativo ao saldo negativo de 2002, o Auditor Fiscal
apurou que parte desse saldo foi obtida por compensações realizadas com saldo
negativo de IRPJ e CSLL de 2001.
3
Analisando então o ano-calendário de 2001, o Auditor Fiscal apurou que,
do saldo credor declarado na DIPJ, de R$ 814.722,87, foi comprovado o valor de R$
781.145,20, sendo esse o saldo credor considerado na análise fiscal.
4
O saldo credor declarado na DIPJ , relativo ao ano-calendário de 2002 for
de R$ 1.175.484,46. Após analise dos pagamentos e compensações efetuadas, foi
aceito o valor de R$ 1.003.470,35 de saldo credor de IRPJ.
5
Ao examinar o crédito relativo ao saldo credor da CSLL relativo ao ano-
calendário de 2002, o Auditor Fiscal apurou que parte desse saldo deveu-se à
compensações realizadas com o saldo negativo de CSLL do ano-calendário de 2001.
6
Ao examinar o saldo credor da CSLL de 2001, verificou que o valor
declarado pela contribuinte na DIPJ, de R$ 197.813,14, foi inteiramente comprovado.
7
Já do saldo relativo a 2002, declarado na DIPJ como sendo R$
103.171,55, foi comprovado apenas o valor de R$ 44.234,76.
8
Desse modo, o Despacho Decisório reconheceu o direito creditório de
R$1.003.313,30, relativo ao saldo credor de IRPJ de 2002 e R$ 44.234,76 de saldo
credor de CSLL de 2002 e homologou as compensações declaradas até o limite do
crédito.

Da manifestação de inconformidade:
Por bem descrever os termos da manifestação de inconformidade, transcrevo o
relatório pertinente na decisão a quo:
9
Cientificada da decisão em 22/04/2008 conforme AR de recebimento de
fls. 160, a contribuinte apresentou, em 23/05/2008, Manifestação de Inconformidade
(fls.182 a 188), cujas razoes estão a seguir, em síntese:
9.1
Alega que a diferença apurada entre o declarado na DIPJ e o apurado pelo
Auditor Fiscal , relativamente ao ano-calendário de 2001 se justifica pela
compensação do PIS- REPIQUE relativo aos meses de abril, R$ 4.463,68, ,maio , R$
8.038,55 e junho R$ 21.075,44 de 2001 , amparados pelo processo administrativo no
11831.000306/2001-99 com saldo de crédito de PIS, como base nos Decretos no 2.445
Fl. 267
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-005.546 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11610.006627/2003-63

e 2.449, por força de decisão judicial não informada na DCTF por falta de previsão na
versão do programa disponibilizado.
9.2
Relativamente ao saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2002,
questiona se o Auditor Fiscal não se preocupou em averiguar o pagamento efetuado
pelo responsável pela retenção do imposto ou se ‘... limitou –se as circunstancias das
obrigações acessórias?”
9.3
Alega que se equivocou no preenchimento da DCTF ao informar o
pagamento do débito no montante de R$ 235.739,97, quando se tratava de
compensação no valor de R$ 167.944,43, com saldo negativo de IRPJ e crédito da
TJLP e de pagamento no valor de R$ 67.795,54, totalizando o débito tributário.
9.4
Alega que a diferença entre DIPJ e DCTF, no valor de R$ 58.936,79,
justifica-se pois a empresa se equivocou no preenchimento da DCTF pois o débito
referente ao mês de janeiro de 2002 , foi recolhido em 28/02/2002, no valor de R$
55.874,30 e não compensado como constava na DCTF e o valor de R$ 684,78 no mês
07/2002 foi compensado com o saldo da CSLL de 2001 , não informado na DCTF.
9.5
Por fim requer que seja reformada a decisão na parte do crédito não
reconhecido pelo Auditor Fiscal, para que sejam reconhecidos os créditos e
homologadas as compensações efetuadas.

Da decisão da DRJ:
Ao analisar a manifestação de inconformidade, a DRJ, primeira instância
administrativa, decidiu por DAR PROVIMENTO PARCIAL à mesma, por unanimidade.
A decisão foi ementada nos seguintes termos:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2002
COMPENSAÇÃO SALDO NEGATIVO DE IRPJ
Não e passível de compensação, o saldo negativo de IRPJ que não tem liquidez
ou certeza.
COMPENSAÇÃO SALDO NEGATIVO DE CSLL
Tem direito à compensação do saldo negativo da CSLL do ano-calendário de
2002 se a contribuinte comprova o recolhimento da contribuição que não havia
sido considerado pelo Despacho Decisório, em virtude de preenchimento
incorreto da DCTF.
Compensação Homologada em Parte

Do voto do relator, que foi acompanhado unanimemente pelo colegiado de
primeira instância administrativa, transcreve-se os seguintes excertos e destaques que entendo
mais importantes para fundamentar a sua decisão final:
12
Analisa-se, primeiramente a alegação de que a diferença de crédito,
apurada pelo Auditor Fiscal se refere à compensação do PIS-REPIQUE de abril maio
e junho que estaria amparada pelo processo administrativo no 11831.000306/2001-99.
Fl. 268
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-005.546 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11610.006627/2003-63

13
Pesquisando-se a informações sobre esse processo, constatam-se dois
fatos: i) o processo foi indeferido em primeira instância por decadência do direito de
pleitear a restituição/compensação do suposto crédito, conforme Acórdão no 14.097,
de 16 de julho de 2007, preferido pela 6a Turma de Julgamento desta DRJ ( fls. 228 a
236) e ii) o processo ainda aguarda julgamento no 2o Conselho de Contribuintes ( fls.
227).
14
Desse modo, a alegação que esta compensação estaria amparada pelo
referido processo, não procedo pois já em primeira instância , o pleito foi indeferido e
por não haver a lide findado nao há créditos líquidos e certos para que a contribuinte
possa utilizá-los para “criar” crédito de saldo negativo de IRPJ no presente processo.
15
Como se trata de DCOMP apresentada no processo 11831.000306/2001-
99 a compensação efetuada, ainda que não homologada na primeira instância, tem a
exigência do débito não compensado suspensa mas, para efeito de compensação no
presente processo, não pode ser considerado pois a decisão vigente atualmente do
processo 11831.000306/2001-99 não reconheceu o crédito reclamado.
16
Além disso, essa compensação nem sequer foi declarada na DCTF dos
períodos correspondente e a desculpa que a versão do programa que a contribuinte
possuía não permitia isso não procede pois se a contribuinte detinha versão antiga do
programa gerador de DCTF , era sua obrigação atualizá-lo gratuitamente no site da
Receita Federal. De mais a mais, desde 1997, as DCTF possuem campo destinado a
esse tipo de informação; se a contribuinte não o utilizou por ignorância, o fato não
constitui justificativa aceitável pois o manual de preenchimento da DCTF explica
claramente como proceder.
17
Por conseguinte, está correta a apuração feita pelo Auditor Fiscal relativo
ao ano-calendário de 2001.
18
Relativamente ao ano calendário de 2002, esclarece-se à reclamante que o
Auditor Fiscal analisa, relativamente ao pleiteado crédito de IRRF, tanto os
comprovantes de retenção apresentados pela empresa como as DIRF apresentadas pela
pessoa jurídica retentora. Assim, conforme está demonstrado as fls. 154, embora a
empresa tenha deduzido R$ 827.776,01 de IRF na ficha 43, só foi declarado o
montante de R$ 823.549,28, que inclusive foi confirmado pelas DIRF (fls. 89 a 96),
apresentadas pelas empresas retentoras do IRF.
19
Quanto à alegação do valor de R$ 235.739,97, onde se teria compensado
o valor de R$ 167.944,43, com saldo negativo de IRPJ de 2001 e um suposto crédito
da TJLP e efetuado pagamento no valor de R$ 67.795,54, informa-se que o Auditor
Fiscal compreendeu perfeitamente o que foi feito e considerou que, embora o saldo
reconhecido de 2001 tenha sido um pouco menor do que o pleiteado, ainda assim
houve saldo suficiente para as compensações feitas pela empresa, em 2002.
20
Relativamente ao saldo negativo de CSLL do ano-calendário de 2002, a
contribuinte se refere a um recolhimento de CSLL, ocorrido em fevereiro de 2002,
cujo valor foi indicado erroneamente na DCTF como tendo sido compensado com
saldo negativo da CSLL do ano-calendário de 2001. Apresenta junto com a
Manifestação de Inconformidade, o comprovante do recolhimento emitido pelo site da
Receita Federal, no valor de 55.874,30, que não foi considerado pelo Auditor Fiscal
pois a DCTF foi preenchida incorretamente.
21
A pesquisa no sistema Sinal08 da Receita Federal, confirma o
recolhimento (fls237) e o Extrato de Pagamentos indica que esse valor não foi alocado
a nenhum outro recolhimento (fls. 238).
Fl. 269
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-005.546 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11610.006627/2003-63

22
Conseqüentemente, assiste razão à contribuinte nesse aspecto, devendo
ser considerado esse recolhimento para fins de compensação..
23
Quanto à alegada compensação de R$ 684,78, relativa ao mês de julho de
2002, esta não pode ser aceita ou considerada porque nem sequer há referencia a ela
na DCTF apresentada ou qualquer outro documento comprobatório da compensação
feita.
24
Dessa maneira e por todo o exposto, VOTO por acolher parcialmente a
Manifestação de Inconformidade, confirmando o crédito de CSLL no valor de R$
55.874,30 e homologando as DCOMP apresentadas até o limite desse crédito.

Do Recurso Voluntário:
Tomando ciência da decisão a quo em data indefinida pelo que consta nos autos, a
recorrente apresentou o recurso voluntário em 28/12/2009 (fls. 257 e ss). Em cotejo com as
informações disponíveis da data de assinatura do despacho para ciência de fl. 255, em que a data
foi de 24/11/2009, a mesma deve ter ocorrido alguns dias depois. Assim, considerando a falta da
informação precisa da data de ciência, mas as datas constantes próximas, entendo que há indícios
que o mesmo seja tempestivo, pelo que dispenso maiores investigações e reconheço a
tempestividade da peça recursal.
No mesmo, em essência reforça os pontos já alegados na sua manifestação de
inconformidade, dos quais destaco abaixo:
- alega contradições contido no acórdão recorrido, no sentido de que o processo
pelo qual o presente é dependente – 11831.000306/2001-99 – ainda estaria em fase litigiosa,
pendente de decisão definitiva. Assim, qualquer resultado aplicável daquele processo no atual
estaria suspenso, nos termos do CTN

É o relatório.

Voto
Conselheiro Marco Rogério Borges, Relator.

Conforme relatório que precede o presente voto, o recurso voluntário é tempestivo
e atende os requisitos regimentais para a sua admissibilidade, pelo que o conheço.

Do recurso voluntário:
Versa o presente processo de dois pedidos de compensação, apresentados em
12/05/2003 e 15/05/2003, cujo crédito, de ambos, seria proveniente de saldos negativos de IRPJ
e CSLL do ano-calendário de 2002.
Em despacho decisório, após tratamento manual de auditoria (e-fls. 157/164),
houve a revisão do saldo negativo do AC 2001, que repercutiria no AC 2002, em virtude de
alguns débitos de estimativa do AC 2002 foram compensados com saldo negativo do ano
Fl. 270
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-005.546 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11610.006627/2003-63

anterior. Assim, após análise, alguns valores de pagamentos de estimativa não foram localizados
(nem declarados, nem pagos), o que modificou o saldo negativo do AC de 2001 de R$
814.722,87 para R$ 781.145,20.
No AC 2002, o saldo negativo de IRPJ declarado como crédito (e informado em
DIPJ) foi de R$ 1.175.484,46. Após revisões, foi reduzido para R$ 1.003.470,35. Na revisão
destes valores, foram reduzidos o IRRF de R$ 827.776,01 para R$ 823.549,28 (por conta de
divergências na própria DIPJ), e os pagamentos de IRPJ estimativa reduziram de R$
1.902.392,21 para R$ 1.734.447,78 (após revisão dos valores compensados com saldo negativo
de IRPJ do AC 2001).
O montante de saldo negativo de CSLL do AC 2002 pleiteado foi de R$
103.171,55. Após revisões dos valores compensados do saldo negativo do AC 2001 para
quitação de estimativas da CSLL, o valor foi reduzido para R$ 44.234,76.
Em resumo:

Pleiteado
Reconhecido
SN IRPJ AC 2002
R$ 1.175.484,46
R$ 1.003.470,35
SN CSLL AC 2002
R$ 103.171,55
R$ 44.234,76
Em manifestação de inconformidade, o contribuinte alegou que que o SN de IRPJ
do AC 2001 (que refletiu no pleito do AC 2002), as compensações de estimativa foram por conta
de créditos de PIS-repique, e estavam amparados pelo processo administrativo no
11831.000306/2001-99. Sobre o SN AC 2002, no IRPJ, alegou equívoco no preenchimento na
DCTF que gerou a diferença de IRRF, e da CSLL, igualmente identificou equívocos no
preenchimento da DCTF. De qualquer forma, entende ter o direito total pleiteado originalmente.
Após analisar as alegações e elementos, a DRJ, primeira instância administrativa,
entendeu que a discussão inerente às compensações de estimativa a pagar com créditos de PIS-
repique, no processo 11831.000306/2001-99, já tinham decisão desfavorável em primeira
instância. Adicionalmente, aduz que tais compensações nem foram declaradas em DCTF, o que
inviabilizaria o seu aproveitamento. Sobre o SN AC2002 CSLL, confirmou outra parcela,
conhecendo o pagamento de R$ 55.874,30 (apesar de preenchida incorretamente em DCTF
originalmente (por isso não considerada inicialmente), mas depois retificada).
Assim, após a decisão da DRJ, ficou assim o reconhecimento do direito creditório
pleiteado no presente processo:

Pleiteado
Reconhecido após DRJ
SN IRPJ AC 2002
R$ 1.175.484,46
R$ 1.003.470,35
SN CSLL AC 2002
R$ 103.171,55
R$ 100.109,06
Em recurso voluntário, questiona o reflexo do decidido em primeiro grau no
processo 11831.000306/2001-99, pois entrara com recurso para a segundo grau administrativo.
Sobre os demais temas, sua defesa se mostrou um tanto vaga, no seguinte teor:
Fl. 271
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-005.546 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11610.006627/2003-63

No que tange a inclusão ou não do crédito nas obrigações acessórias é tema de
extrema controvérsia, cuja resultante não impõe limites ao direito da recorrente
em reaver aquilo que fora pago indevidamente ao Estado, sob pena de
enriquecimento ilícito.
E, para não tombar combalido neste seara importa levar ao conhecimento do
colegiado que em diversos casos em que fora mencionado o crédito vinculado ao
processo administrativo de compensação a RFB simplesmente ignorou e
encaminhou-o para a dívida ativa da União.
Enfim, acerca do crédito detido pela recorrente, e relativo ao ano calendário de
2001, evidenciamos graves erros de interpretação do órgão julgador.
Quanto ao crédito tributário vinculado ao ano calendário de 2002 insistimos que
a autoridade fazendária não se preocupou em averiguar o pagamento efetuado
pelo responsável pela retenção do imposto, consoante dispõe a legislação de
regência, já que detém mecanismos eletrônicos em seu banco de dados para
proceder o cruzamento destas informações.
Um pouco mais adiante meramente relata fatos sem apresentar provas ou
contradições condizentes que desautorizem as argumentações aduzidas e os
procedimentos descritos na manifestação de inconformidade, vejamos:
"Quanto a alegação do valor de R$ 235.739,97, onde se teria compensado o valor
de R$ 167.944,43, com saldo negativo de IRPJ de 2001 e um suposto crédito da
TJLP e efetuado pagamento no valor de R$ 67.795,54, informa-se que o Auditor
Fiscal compreendeu perfeitamente o que foi feito e considerou que, embora o
saldo reconhecido de 2001 tenha sido um pouco menor do que o pleiteado, ainda
assim houve saldo suficiente para as compensações feitas pela empresa, em
2002."
Pelo visto, parece que não compreendeu e ainda embaralhou a interpretação do
colegiado.
De outro porte, convalida com precisão e capacidade o reconhecimento do débito
de R$ 55.874,30. Porém, mais uma vez subtrai-se da apreciação do pagamento de
R$ 684,78 pelo ângulo ineficaz das obrigações acessórias - DCTF.

Assim, passo a tratar destas alegações em peça recursal.
Sobre o processo no 11831.000306/2001-99, e seus reflexos no presente processo,
que envolve compensações feitas ao longo de 2001, cabe ressaltar que o mesmo já teve decisão
definitiva na esfera administrativa, conforme acórdão no 3401-00.274, sessão de 18/09/2009, em
que foi decidido em negar provimento ao recurso voluntário, assim, mantendo o decidido na
instância a quo, o que repercutiu o presente processo no seu despacho decisório.
O acórdão no 3401-00.274, do processo no 11831.000306/2001-99 está assim
ementado e com respectivo decisum:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/07/1988 a 31/08/1995
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO. DIREITO RECONHECIDO EM
AÇÃO JUDICIAL. NECESSIDADE DO TRÂNSITO EM JULGADO.
Fl. 272
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-005.546 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11610.006627/2003-63

Na situação em que o crédito alegado é reconhecido em ação judicial, é
imprescindível o trânsito em julgado para que a repetição do indébito seja possa
ser processada na via administrativa.
Recurso não conhecido em parte, por preclusão, e negado na parte conhecida.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso, no ermos do relatório e voto que integram o presente
julgado.

Analisando o processo acima (final 99), após o teor desta decisão do CARF, há
informações que os débitos ali foram parcelados no Refis da lei no 12.865/13.
Contudo, cabe ressaltar que tal pedido de compensação de pagamento de
estimativas com eventuais créditos de PIS-repique ocorreu em
2001
(processo
11831.000306/2001-99), anterior ao advento do PER/Dcomp instituído pela Lei no 10.637/2002,
vigente após 01/10/2002. Igualmente, como ressaltado pela decisão a quo ( e não contestado pelo
contribuinte), tais débitos de estimativa e nem sua compensação não foram declarados em
DCTF. Assim, entendo inaplicável ao caso o Parecer Normativo Cosit/RFB no 02, de
03/12/2018, no que tange à formação do saldo negativo de estimativas cuja compensação não foi
homologada.
Consequente, no que tange aos seus efeitos, repercutidos no presente processo, só
cabe a sua aplicação no mesmo sentido da decisão a quo, na falta de maiores elementos na
defesa do contribuinte.
No que tange as outras matérias, que alega de maneira vaga que a autoridade
fazendária não se preocupou em averiguar o pagamento efetuado pelo responsável pela
retenção do imposto, cabe ressaltar que não foi verificado em nenhum momento dos autos
qualquer outro tipo de prova para comprovar o que alega, e nem detalhou qual a falha da
averiguação. Se a questão era divergência de IRRF, deveria comprovar por outros meios a
retenção, e não querer que a Receita Federal assuma este papel do ônus probatório.

Conclusão:
Assim, considerando o todo exposto, VOTO no sentido de NEGAR
PROVIMENTO ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marco Rogério Borges

Fl. 273
DF CARF MF
Documento nato-digital